Tribunal: STF
Processo: ARE 1587770
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Base de cálculo. PIS e COFINS. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Multa processual.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279/STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a   legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo não provido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa à parte agravante, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.